Tribunal: CARF
Processo: 11080.735228/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735228/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.450 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
EBRASIL NORTE GERACAO DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
ISOLADA. RE No 796.939/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736. ADI
No 4905/DF. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735228/2019-14
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735228/2019-14

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 105-008.634 - 2a Turma/
DRJ05, sessão de 16 de setembro de 2022, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de impugnação a lançamento fiscal de multa isolada (50%), com fundamento no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, no valor de
R$73.531,77, incidente sobre os débitos cujas compensações declaradas nos
PER/DCOMP, abaixo discriminados, não foram homologadas.

IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou impugnação ao lançamento fiscal, às fls. 155/178, na qual constam
os tópicos abaixo sintetizados:
I - DA TEMPESTIVIDADE
A impugnação é tempestiva.
II - OS FATOS
Conforme descrição dos fatos constante da autuação, a não homologação de compensação
controlada no Processo no 10283.903977/2018-42, ensejou a aplicação de multa de 50%
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96. A multa incidiu sobre o valor não
homologado de R$ 147.063,54, perfazendo o montante de R$ 73.531,77.
Ressaltou-se que sobre essa compensação não homologada, a impugnante apresentou
manifestação de inconformidade ainda não julgada definitivamente.
O procedimento fiscal que ensejou a lavratura da notificação de lançamento é
manifestamente improcedente, merecendo ser anulado.
III - PRELIMINARMENTE: DA INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 74,
§17, DA LEI No 9.430/96.
Foi com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que foi lançada a
exorbitante multa isolada em questão. Contudo, a autoridade fiscal não se ateve ao
previsto no § 18 deste dispositivo legal, segundo o qual, em caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, a cobrança
da multa isolada ficará suspensa nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.
Assim, considerando que a impugnante apresentou a manifestação de inconformidade,
que não foi sequer julgada definitivamente, seria incabível a aplicação da multa, que deve
ser anulada.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735228/2019-14

A aplicação desta multa isolada só seria permitida quando, ao final do processo
administrativo, fosse reconhecida a improcedência da compensação, o que, decerto, não
ocorrerá, porquanto se trata de incontroverso crédito, consoante já demonstrado nas
razões da manifestação de inconformidade apresentada no Processo no
10283.903977/2018-42, no qual se discute a compensação realizada.
IV - DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
IV.1 - DA PROCEDÊNCIA DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS
A impugnante reiterou as razões constantes na manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do Processo no 10283.903977/2018-42, requerendo a anulação ou
cancelamento da multa aplicada por manifesta improcedência.
IV.2 - DA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA IMPOSTA: IMPOSSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO DE DUPLA PENALIDADE. DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
A multa imposta, no valor de R$ 88.695,47, é ilegal, desproporcional, irrazoável e
confiscatória, especialmente quando se trata de contribuinte que cumpre fielmente suas
obrigações tributárias e, principalmente, não houve qualquer prejuízo ao Erário. Cita
jurisprudência neste sentido.
Esclarece que a vedação ao não confisco prevista na Constituição Federal se aplica não
somente aos tributos propriamente ditos, mas também em relação às penalidades que
circundam a aplicação da lei tributária, consoante entendimento cristalizado pelo Plenário
do STF. Cita ainda neste sentido jurisprudência do TRF 1a Região.
Além da já alegada suspenção prevista no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que não foi
observada pela autoridade fiscal, esta multa foi lançada em duplicidade, não pode ser
imposta à impugnante, na medida em que foi exigida multa de mora de 20% sobre o valor
do débito quando da não homologação da compensação.
Ressalta se impossível a aplicação de duas penalidades em decorrência de um mesmo
ato/fato/omissão do contribuinte. Cita doutrina neste sentido.
V - DOS PEDIDOS:
Diante do exposto, requer que o lançamento fiscal seja anulado ou julgado improcedente,
bem como protesta pela produção de novas provas, por demonstrar a verdade dos fatos
pelos meios em direito permitidos, inclusive juntada de novos documentos e perícia, caso
os eminentes julgadores entendam necessário.”

Em sessão de 16 de setembro de 2022, a 2a Turma/DRJ05, julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 80/92,
buscando a reforma da decisão de primeira instância
É o relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735228/2019-14

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 29/09/2022 (fl. 76), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 80/92), em 28/10/2022 (fl. 78), dentro do prazo recursal
de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Trata-se de notificação de lançamento (fls. 2/3), exigindo multa isolada de 50%,
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, no processo
administrativo no 10073-901208/2012-90, com fulcro no §17, do art. 74, da Lei no 9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, Tema 736, julgado em 18/03/2023, com
publicação ocorrida em 23/05/2023 e transitado em julgado em 20/06/2023, fixou a tese no
sentido de que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735228/2019-14

Ainda, em 18/03/2023, o STF “julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17, do art. 74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”, na ADIN
no 4905/DF, com publicação ocorrida em 18/05/2023 e transito em julgado em 26/05/2023.
Assim, sendo os referidos julgados definitivos, atinentes a inconstitucionalidade
do §17, do art. 74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atraem a aplicação das hipóteses do
art. 98, parágrafo único, incisos I e II, b, do anexo da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023, Regimento Interno do CARF – RICARF/2023.
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
que prevê o art. 99, do RICARF/2023, determinando que as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 207
DF CARF MF
Original